Tribunal: TJMT
Processo: 0000394-22.2017.8.11.0004
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000394-22.2017.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Quadrilha ou Bando, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[SERGIO DE JESUS RODRIGUES DA SILVA - CPF: 029.368.731-50 (APELADO), JHONATAN HENRIQUE SOUZA RAMOS - CPF: 057.729.281-12 (APELADO), DIEGO BORGES FRANCA - CPF: 046.734.901-00 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DIEGO BORGES FRANCA - CPF: 046.734.901-00 (APELANTE), JHONATAN HENRIQUE SOUZA RAMOS - CPF: 057.729.281-12 (APELANTE), SERGIO DE JESUS RODRIGUES DA SILVA - CPF: 029.368.731-50 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DEFENSIVO E PROVEU O MINISTERIAL.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000394-22.2017.8.11.0004

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO, DIEGO BORGES FRANCA, JHONATAN HENRIQUE SOUZA RAMOS, SERGIO DE JESUS RODRIGUES DA SILVA

APELADO: SERGIO DE JESUS RODRIGUES DA SILVA, JHONATAN HENRIQUE SOUZA RAMOS, DIEGO BORGES FRANCA, MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO DA
DEFENSORIA PÚBLICA
– PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – DOSIMETRIA – MOTIVOS DO CRIME QUE EXTRAPOLAM O TIPO PENAL – DESVALORAÇÃO ESCORREITA –
QUANTUM
DE AUMENTO EXCESSIVO – REDIMENSIONAMENTO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

É possível a valoração negativa dos motivos do crime se o porte ilegal de arma de fogo destinava-se a facilitar a prática de outro delito. Precedentes do STJ.

Verificado o aumento excessivo da pena-base, em razão da negativação de uma única circunstância judicial, a readequação da pena é medida que se impõe.

APELAÇÃO DO
MINISTÉRIO PÚBLICO
– PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUPERIOR A UM ANO – SUBSTITUIÇÃO POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS –
RECURSO PROVIDO
.

Se superior a um ano, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos. Exegese do art. 44, § 2o, do CP.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000394-22.2017.8.11.0004

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO, DIEGO BORGES FRANCA, JHONATAN HENRIQUE SOUZA RAMOS, SERGIO DE JESUS RODRIGUES DA SILVA

APELADO: SERGIO DE JESUS RODRIGUES DA SILVA, JHONATAN HENRIQUE SOUZA RAMOS, DIEGO BORGES FRANCA, MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de dois recursos de apelação vertidos contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, que condenou DIEGO BORGES FRANÇA, JHONATHAN HENRIQUE SOUZA RAMOS e SÉRGIO DE JESUS RODRIGUES DA SILVA pelo crime de porte ilegal de arma de fogo [art. 14 da Lei n. 10.826/2003], apenando-o com 2 [dois] anos e 6[seis] meses de reclusão, em regime aberto, substituídos por uma restritiva de direitos, e pagamento de 10 [dez] dias-multa, estes no patamar mínimo.

A Defensoria Pública almeja a fixação da pena-base no mínimo legal, ao argumento de que a desvaloração das circunstâncias judiciais [art. 59, CP] carece de fundamentação concreta.

O Ministério Público pleiteia que a substituição da pena privativa de liberdade seja realizada por duas restritivas de direitos, a teor da regra contida no artigo 44 do Código Penal.

Ambos os recursos foram contrarrazoados.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso da defesa e pelo provimento do recurso ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000394-22.2017.8.11.0004

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

DIEGO, JHONATAN e SÉRGIO foram denunciados em razão de, no dia 13/11/2016, por volta das 22h10, na Rodovia MT-100, Km 70, sentido Cocalinho a Araguaiana, terem sido abordados e flagrados por uma guarnição da Polícia Militar transportando, em comunhão de esforços e desígnios, uma arma de fogo, calibre 5,5mm adaptada para calibre .22, e uma munição intacta, do mesmo calibre, marca CBC, cujas eficiências foram atestadas pelo laudo pericial, sem possuírem registro e porte, em desacordo com determinação legal.

A denúncia imputou aos réus, ainda, o crime de associação criminosa [art. 288, CP], que foi julgado improcedente, à míngua de provas.

Na fase inquisitorial, SÉRGIO permaneceu em silêncio, enquanto DIEGO e JHONATAN confessaram que o armamento apreendido pertencia a SÉRGIO, e que eles o utilizariam para cometer o crime de furto de semoventes, que seriam abatidos em fazenda da região, sendo que DIEGO confessou que
“eles já tinham furtado gado anteriormente”
.

Em juízo, DIEGO permaneceu em silêncio, enquanto SÉRGIO e JHONATAN confessaram o transporte da arma apreendida, com a finalidade de “furtar uma vaca”.

A irresignação recursal manifestada pela Defensoria Pública cinge-se à pena-base, fixada pelo juízo singular em 3 [três] anos, sob a seguinte fundamentação:

“Dosimetria da pena

Realizo a dosimetria simultânea para todos os réus, pois, como se verá, os vetores dosimétricos são idênticos e a situação fática é una. Nesse sentido, TJMG, Apelação Criminal 1.0446.10.000102-8/001, d.j. 19.07.2016: [...]

Quanto à pena-base, reitero o posicionamento rotineiramente adotado que, ante os princípios do direito penal do fato, afastando-se do paradigma do direito penal do autor, bem como ante os princípios do direito penal garantista, fragmentário, secular, como ultima ratio e mínimo, além dos princípios da não discriminação e tolerância (art. 3o, inc. IV, CF/88), da democracia e pluralismo (art. 1o, CF/88) e da dignidade da pessoa humana (art. 1o, inc. III, CF/88), as circunstâncias judiciais referentes ao autor consubstanciadas na conduta social e personalidade não são avaliáveis em desfavor da situação jurídico-dosimétrico do réu, apenas em favor, mas no caso em exame, não se vislumbram hipóteses favoráveis nas circunstâncias judiciais referentes ao autor.

Quanto aos antecedentes e circunstâncias, nada há em desfavor produzido nos autos.

Quanto aos motivos, ficou estabelecido que o porte ilegal da arma estava destinado para realizar outro delito, o de furto. Essa motivação justifica maior censura penal, pelo que aumento a pena em 01 (um) ano.

Considerando a culpabilidade e as consequências, nada há em desfavor.

Considerando o comportamento da vítima, não há fator de recrudescimento da pena, por não haver vítima individualizável.

Ponderando tais elementos conforme a necessidade e a suficiência para a reprovação e prevenção do crime, subordinadas ao princípio da culpabilidade, e utilizando o critério qualitativo e quantitativo, fixo a pena-base em 03 (três) anos de reclusão, para cada um dos réus.”

Em razão da negativação dos motivos do crime, a pena-base foi recrudescida em 1 [um] ano.

De acordo com ROGÉRIO SANCHES CUNHA, os motivos do crime
"correspondem ao ‘porquê’ da prática da infração penal. Entende-se que esta circunstância judicial
só deve ser analisada quando os motivos não integrem a própria tipificação da conduta
, ou não caracterizem circunstância qualificadora ou agravante, sob pena de bis in idem.
" [
Manual de Direito Penal – Parte Geral. 2. ed. Salvador: Juspodvim, 2014. p. 383, destaquei].

No caso vertente, os apelantes confessaram que portavam a arma de fogo apreendida com a finalidade de abater uma vaca, que furtariam em uma fazenda da região, ou seja,
seria utilizada no cometimento de outro delito
.

A Corte Cidadã
admite o acréscimo na pena-base, pela avaliação negativa dos motivos do crime
,
quando o porte ilegal de arma de fogo destina-se a facilitar a prática de outros delitos
. Sobre o tema:

[...] 3. É possível a valoração negativa dos motivos do crime se o porte ilegal de arma de fogo destinava-se a facilitar a prática de outros delitos. [...] [REsp 1783637/PA, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 03/12/2019]

[...] IV - No que concerne aos motivos do crime, relacionados aos delitos dos arts. 12 e 16, da Lei n. 10.826/03, asseverou a sentença que 'utilizava a arma para garantir a segurança na mercancia de substâncias entorpecentes' (fls. 40-41). Desse modo, entendo que está correta a presente motivação, uma vez que
extrapola o tipo penal a conduta do paciente de utilizar a arma para garantir a prática de outros delitos
. [...]" [HC 456.638/CE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe 30/08/2018].

Assim, escorreita a sentença, no que tange à exasperação da pena-base com fundamento nos motivos do crime, que extrapolam os inerentes ao tipo penal.

O
quantum
de aumento, no entanto, merece reparo, pois acresceu em 1/2 [metade] a reprimenda basilar, diante de uma única circunstância judicial desfavorável, razão pela qual redimensiono-a em 2 [dois] anos e 4 [quatro] meses e 12 [doze] dias-multa.

Na segunda etapa, reconhecida a confissão espontânea dos réus, fixo a pena provisória em
2 [dois] anos de reclusão e 10 [dez] dias-multa
, que torno definitiva, diante da inexistência de causas de aumento ou de diminuição da última fase.

Quanto ao recurso ministerial, verifico que
a substituição da pena privativa de liberdade não atendeu aos comandos insculpidos no § 2o do art. 44 do Código Penal
,
verbis
:

Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:

[...]

§ 2
o
Na condenação igual ou inferior a um ano, a substituição pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos;
se superior a um ano, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos
.

Assim, fixada a pena privativa de liberdade dos réus em 2 [dois] anos de reclusão, a reforma da sentença, neste particular, é medida que se impõe, para que seja
substituída por
duas
restritivas de direitos
, a serem fixadas pelo juízo da execução penal.

Diante do exposto, dou
PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo de DIEGO BORGES FRANÇA, JHONATHAN HENRIQUE SOUZA RAMOS e SÉRGIO DE JESUS RODRIGUES DA SILVA, para redimensionar a pena, fixando-a em
2 [dois] anos de reclusão e pagamento de 10 [dez] dias-multa
para cada um deles, e
PROVEJO

o recurso do Ministério Público, para substituir a pena privativa de liberdade dos réus por
duas restritivas de direitos
, a serem fixadas pelo Juízo da execução penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2020